Tribunal: STF
Processo: ARE 1440685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, p. 3-5):



    “APELAÇÃO. ARTS. 251 C/C 253 E 240, § 2º, TUDO DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. TIPICIDADE PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, E ART. 251, AMBOS DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do Juiz Natural. Improcedência. Art. 124 da CF/1988 delimita a competência da Justiça Militar da União. O art. 9º, inciso II, alínea a, do Estatuto Penal Militar, traz a tipificação do delito descrito na inicial, cometido por militar da ativa contra militar da ativa. 



    II. Art. 5º do CPM adotou a teoria da atividade. Essa preceitua que a vontade do agente se manifesta justamente no momento em que se pratica o delito. O Réu, à época do delito, era militar da ativa, pertencente ao 6º BIS, e praticou crime militar contra o Ofendido, também na qualidade de militar da ativa. 



    III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    IV. Preliminar de incompetência da JMU, em razão do licenciamento do Réu, com a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Tese inadmissível. Inexiste no CPPM qualquer previsão quanto à exigência da qualidade de militar para o prosseguimento da ação penal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    V. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal. A Defesa alega que houve suposta nulidade em razão de o magistrado federal não ter aplicado os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, bem como não ter restituído os autos ao representante do MPM para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Teses improcedentes. 



    VI. O CPPM possui regramento diverso do CPP comum, diante das suas especificidades e de sua singularidade. Tal diversidade não denota tratamento desigual aos jurisdicionados justamente porque as justiças são diversas, uma comum e a outra especial. 



    VII. A Lei Processual Penal Militar foi recepcionada pela Carta Magna, segundo posicionamento da Suprema Corte, em razão do princípio da especialidade das normas. 



    VIII. Se houvesse a ausência de previsão na lei adjetiva castrense, poderia ensejar a aplicação subsidiária da lei processual penal comum, ao caso concreto, se, e somente se, não fosse prejudicial à índole do processo penal militar, o que não se mostra nos autos. 



    IX. A falta de ANPP não implica nulidade do feito, primeiramente, porque não se trata de um direito subjetivo do Acusado. Cabe ao representante do MPM se manifestar quanto à sua propositura ou não, caso estejam presentes os seus requisitos. O referido instituto deve ser oferecido antes do oferecimento da peça inicial, o que não se mostrou presente no caso em tela. 



    X. Tal instituto não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, não só diante da omissão do legislador, mas também pela sua contrariedade à natureza do processo penal militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    XI. A autoria se encontra delineada diante das provas testemunhal e documental trazidas em juízo, que corroboraram a versão apresentada pelo Acusado extrajudicialmente. 



    XII. A materialidade, de igual forma, resta configurada nos autos em face da prova documental, quais sejam, extratos bancários decorrentes do cartão de crédito pertencentes ao Ofendido, bem como pelo laudo pericial. 



    XIII. A culpabilidade se mostra presente. Ausentes quaisquer causas de sua exclusão. 



    XIV. Os elementos constitutivos do tipo previsto no art. 251 do CPM se encontram presentes na conduta delitiva. O Acusado utilizou de meio fraudulento, quando se fez passar pelo proprietário do cartão bancário; obteve vantagem indevida: recebeu os valores referentes às recargas de celular, em espécie; manteve em erro tanto a empresa de telefonia como a de TV a cabo; e causou prejuízo ao seu colega de caserna, o ora ofendido.



    XV. O dolo direto se encontra inerente na conduta delitiva, porque, de forma livre, espontânea e consciente, obteve os dados do cartão de crédito de seu colega de caserna, com o objetivo de obter vantagens indevidas, causando-lhe prejuízos financeiros. 



    XVI. A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na inicial. Não há qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. 



    XVII. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de se reconhecer alguns requisitos, pelo aplicador do direito, para que o princípio da insignificância prevaleça, sendo eles: mínima ofensividade da conduta; a ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica. 



    XVIII. A missão constitucional dos militares das Forças Armadas exige um comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os seus integrantes. 



    XIX. Dosimetria da pena. Art. 71 do CP. Incidência da fração de 1/6 (um sexto) em vez de 1/5 (um quinto) sobre a reprimenda, na terceira fase da fixação da pena, em razão da proporcionalidade, resultando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à luz do art. 251, c/c o art. 253 e art. 240, § 2º, todos do CPM. 



    XX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao princípios constitucionais do juiz natural, da insignificância e do devido processo legal. 



    Nesse sentido, defende-se (i) a “INCOMPETÊNCIA NO JULGAMENTO DE RÉU CIVIL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA APÓS O ADVENTO DA LEI 13.774/2018” (eDOC 7, p. 11), (ii) a “AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO PROCESSAMENTO DO FEITO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA” (eDOC 7, p. 15), e (iii) o CABIMENTO DO ANPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR (eDOC 7, p. 19). 



    A Presidência do STM negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário mediante aplicação dos Temas 183 e 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos princípios constitucionais da insignificância e do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 183 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a tecer considerações a respeito da repercussão geral da matéria posta nos autos, além de defender a inaplicabilidade da Súmula 279 desta Corte.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, em relação ao acordo de não persecução penal, que poderia ensejar eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício, observo que o Tribunal de origem justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1379460-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-06-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente